Tribunal: TJBA
Processo: 8011398-79.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011398-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: THAMILA OLIVEIRA PEDRA

Advogado(s)
:
MARCONE FREIRE DA SILVA

AGRAVADO: ANDRE SOARES COSTA AZEVEDO

Advogado(s)
:
IKARO FREITAS DA SILVA, VINICIUS CAJA DOS SANTOS MOURA

MK5

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVELIA – CITAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 242 CUMULADO COM 105 DO CPC – CASO CONCRETO EM QUE A CONTESTAÇÃO FOI APRESENTADA A DESTEMPO SEM QUALQUER JUSTIFICATIVA – REJEIÇÃO A IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE FATO OU PROVA DA ALTERAÇÃO DO ESTADO DE COISAS QUE DEMONSTRE A CAPACIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS – MANUTENÇÃO – CONEXÃO DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – AUSÊNCIA NO CASO CONCRETO – PRODUÇÃO DE PROVAS – AGRAVANTE QUE INTIMADA PARA ESPECIFICAÇÃO RESTOU INERTE – PRECLUSÃO EVIDENCIADA – RECURSO IMPROVIDO

1.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que saneou o feito de origem decretou a revelia da recorrente, rejeitou a impugnação à gratuidade, indeferiu o pedido de suspensão do feito e deferiu a produção de prova oral requerida.

2.
No caso concreto a parte agravante constituiu advogado nos autos com procuração com poderes específicos para receber citação, restando válida a mesma com força no art. 242, cumulado com art. 105, do CPC, conforme entendimento do STJ.

3. A c
ontestação de ID
489890460
não apresentou qualquer explicação preliminar de tempestividade e ou de recebimento dos autos no estado em que se encontrava,
nada aduzindo sobre nulidade de citação ou algo que justificasse o reclamo apenas após o reconhecimento da revelia.

4.
A r
ejeição da impugnação à gratuidade de justiça,
merece conhecimento por se cuidar de matéria que pode ser rediscutida nos autos com o correr do tempo, caso existam provas de alteração das condições daquele que teve deferida a assistência judiciária, o que não se comprovou neste recurso, razão pela qual deve ser rejeitada.

5.
N
estes autos se discute o esbulho possessório, a posse do imóvel, enquanto a discussão na ação de união estável
trata de
domínio e possível partilha do bem imóvel tratado nos autos, que em nada altera a condição de o imóvel estar ocupado sem causa justa para tanto,
por terceiros
.

6.
Já
quanto a
preclusão para a produção de provas da
parte recorrente
,
resta evidente que a parte agravante foi intimada com fim específico de apresentação de prova, conforme despacho de evento 526892589, com certidão de evento 542350435 que dá conta do decurso de tempo sem apresentação de resposta, sobrevindo a decisão impugnada.

7.
O
que se percebe nos autos é o tratamento da causa sem a atenção necessária, com resposta aos pleitos e fatos da forma devida e dentro do prazo legal e processual estabelecidos,
o que leva ao afastamento do pedido de condenação parte agravante por litigância de má-fé.

8. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8011398-79.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante
THAMILA OLIVEIRA PEDRA
e como apelada
ANDRE SOARES COSTA AZEVEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .